Tribunal: TCU
Processo: 010.485/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades quando da aquisição de mobiliário para a municipalidade feita com recursos federais.

Inteiro teor:
Acórdão 554/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados que tratam de representação noticiando que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação notificou o Município de Santa Luzia do Paruá/MA acerca do Parecer Conclusivo 176/2024/Dipre/Coafi/Cgapc/Difin (peça 3, p. 14-20), opinando pela não aprovação da prestação de contas referentes ao Termo de Compromisso 3682/2012, e acompanhado das providências necessárias à regularização das contas, o que envolve a instauração do processo de tomada de contas especial. Considerando que o artigo 103, § 2o, inciso I, estabelece que não devem ser autuados como representação ou denúncia documentos encaminhados ao TCU que indiquem a pendência de prestação de contas de recursos transferidos ou irregularidades nas contas apresentadas à entidade ou órgão concedente. Considerando que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão responsável pela aprovação das contas, já está ciente dos fatos narrados nestes autos, tendo inclusive emitido parecer conclusivo sobre a matéria, razão pela qual se considera desnecessário o encaminhamento destes elementos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.485/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Francisco Rodrigues dos Santos Netto (9226/OAB-MA), Isabela de Azevedo Franca Pereira (21727/OAB-MA), Mauricio Dourado e Vasconcelos (14921/OAB-MA), Pedro Durans Braid Ribeiro (10255/OAB-MA) e Stefany Dias Cardoso (22440/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.